Tribunal: CARF
Processo: 13839.902584/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902584/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.041 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
IPEL-INDÚSTRIA DE PINCÉIS E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DIPJ. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA CSLL DEVIDA. COMPROVAÇÃO.
A retificação da DIPJ para reduzir o valor da CSLL devida deve estar
suportada pela escrituração contábil e fiscal e lastreada em documentos hábeis
e idôneos.
CSLL. ESTIMATIVA COMPENSADA COM CRÉDITOS ANTERIORES.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT
02/2018. POSSIBILIDADE.
As estimativas de CSLL compensadas por meio de DCOMP com créditos de
períodos anteriores podem compor o saldo negativo de CSLL, mesmo que as
respectivas compensações não tenham sido homologadas, conforme Parecer
Normativo COSIT no 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional decorrente de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2011, no valor original de R$30.665,34 e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902584/2013-71
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
09157.76522.280113.1.3.03-3063, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no
ano calendário 2011 no montante original de R$ 315.613,49.
O crédito formalizado no PER acima foi utilizado em duas Declarações de
Compensação – DCOMP para compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte
conforme tabela abaixo:
DCOMP
Valor original compensado
Saldo de crédito original
09157.76522.280113.1.3.03-3063
R$278.028,40
R$37.585,09
04111.42306.280213.1.3.03-0129
R$37.585,09
R$0,00
No Despacho Decisório no 057843471, a autoridade administrativa da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB deferiu parcialmente o crédito e homologou parcialmente a
DCOMP no 09157.76522.280113.1.3.03-3063.
Releva destacar a apuração feita pela autoridade fiscal.
No PER, a contribuinte demonstrou a composição do Saldo Negativo de CSLL
apenas com as estimativas pagas. Estas estimativas somavam R$ 315.613,49. Este valor foi
integralmente reconhecido pela fiscalização.
A fiscalização apontou que a composição do saldo negativo na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais – DIPJ somava R$ 493.247,72, no entanto, a apuração de ofício
levou em consideração apenas as parcelas demonstradas no PER.
Assim, considerando que a CSLL devida de acordo com a DIPJ era de R$
251.917,28, a fiscalização apurou um saldo negativo de R$ 63.696,21, que corresponde às
parcelas declaradas no PER e confirmadas pela fiscalização (R$ 315.613,49) menos a CSLL
devida (R$ 251.917,28).
Desta forma, o saldo negativo apurado administrativamente foi suficiente apenas
para homologar parcialmente a compensação dos débitos declarados na DCOMP no
09157.76522.280113.1.3.03-3063.
Os
débitos
declarados
na
DCOMP
no
04111.42306.280213.1.3.03-0129 não tiveram suas compensações homologadas.
Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Na peça de defesa, a contribuinte alegou ter-se equivocado na DIPJ alterando o
valor da CSLL devida em 2011 para R$ 184.228,63.
Destacou, também, que o saldo negativo de CSLL não seria composto apenas por
estimativas mensais pagas, mas também por estimativas compensadas com créditos de períodos
anteriores conforme quadro abaixo:

Em razão das retificações, a contribuinte apresentou novo PER/DCOMP (no
27443.91784.300713.1.7.03-4672) com o saldo negativo de CSLL no valor original de R$
309.019,09.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 12-82.121 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro – DRJ/RJO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. REFORMA
PARCIAL.
Reforma-se o Despacho Decisório recorrido se comprovado o direito creditório
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Alguns pontos da decisão de piso merecem destaque.
Inicialmente, a autoridade julgadora de piso ressaltou que o PER/DCOMP em
questão encontrava-se sob procedimento fiscal desde 20/02/2013 e que o PER/DCOMP
retificador (no 27443.91784.300713.1.7.03-4672) não foi processado em razão do procedimento
fiscal. Daí o Despacho Decisório ter tratado do PER/DCOMP original (no
09157.76522.280113.1.3.03-3063).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Quanto à retificação da DIPJ, que alterou o valor da CSLL devida, a autoridade
julgadora de primeira instância salientou que o erro de fato no preenchimento da declaração
deveria ser suportado pela escrita comercial e fiscal. Destaco suas palavras:
21 A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN),
dispõe que a retificação de declaração por iniciativa do contribuinte, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, requer a comprovação do erro e deve ocorrer antes da
notificação do lançamento (ou de outro ato administrativo relacionado à retificação):
[...]
22 A menos que se verifiquem inexatidões materiais/erro de fato, a autoridade
administrativa não pode promover retificações em declarações, que devem ser
produzidas e comprovadas (documentos e escrituração contábil) pelo declarante, dentro
do prazo legal.
[...]
27 Em sede de Manifestação de Inconformidade, as alegações/retificações devem ser
instruídas com a prova dos erros alegados (art.16, do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972, que rege este processo).
28 A MI não veio instruída com as provas da redução da CSLL devida.
Assim, em razão da falta de comprovação, a DRJ/RJO não levou em consideração
a redução da CSLL devida na DIPJ retificadora de R$ 251.917,28 para R$ 184.228,63.
Ao examinar as estimativas que haviam sido compensadas com créditos de
períodos anteriores, a DRJ/RJO constatou que duas haviam sido integralmente homologadas e
outras duas apenas parcialmente, conforme tabela abaixo:
DCOMP
Valor Declarado
Valor Confirmado
42178.09948.260712.1.7.03-8860
R$18.749,86
R$18.749,86
29930.98985.190411.1.3.03-5040
R$50.934,87
R$50.934,87
40710.12034.110711.1.3.03-6047
R$32.788,92
R$32.788,92
08775.24631.110711.1.3.03-6132
R$50.571,20
R$44.505,24
02741.93983.300811.1.3.03-2206
R$24.589,38
R$0,00
Total
R$177.634,23
R$146.978,89

Levando em consideração a CSLL devida no valor de R$ 251.917,28 e a soma das
estimativas pagas e das estimativas cujas compensações haviam sido homologada, a DRJ/RJO
chegou ao saldo negativo de R$ 210.675,10, conforme a seguinte tabela:

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, alegou, em síntese:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

- que as retificações da DIPJ e do PER/DCOMP (no 27443.91784.300713.1.7.03-
4672) foram entregues em atendimento à Intimação no 051340034 e que deveriam ter sido
levadas em consideração no Despacho Decisório;
- que os julgadores de primeira instância ignoraram o demonstrativo do saldo
negativo da CSLL devida que instruiu a manifestação de inconformidade.
- quanto às estimativas compensadas com créditos anteriores que não foram
homologadas, a contribuinte alegou que apresentou manifestação de inconformidade / recurso
com efeito suspensivo.
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso e a homologação da compensações
declaradas.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e, considerando as informações que constam no despacho
de folhas 213 – 214 acerca do instrumento de procuração outorgando poderes ao patrono que
subscreveu a peça recursal, preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP em que a contribuinte formalizou
crédito perante a União de saldo negativo de CSLL no ano calendário 2011 e utilizou o crédito
para compensar débitos de sua responsabilidade.
De acordo com a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário da
contribuinte, o saldo negativo seria de R$ 309.019,09, conforme tabela abaixo:

Contribuinte
CSLL devida
R$184.228,63
Estimativas pagas
R$315.613,49
Estimativas compensadas
R$177.634,23
Saldo a pagar / saldo credor
-R$309.019,09
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

No julgamento de primeira instância, a DRJ/RJO não deferiu a redução da CSLL
devida conforme a DIPJ retificadora por falta de comprovação. Quanto às estimativas mensais
compensadas, a autoridade julgadora constatou que apenas parte do valor havia sido
homologado. A apuração da DRJ ficou como segue:

Contribuinte
DRJ/RJO
CSLL devida
R$184.228,63
R$251.917,28
Estimativas pagas
R$315.613,49
R$315.613,49
Estimativas compensadas
R$177.634,23
R$146.978,89
Saldo a pagar / saldo credor
-R$309.019,09
-R$210.675,10

Portanto, em razão do recurso voluntário, foram devolvidos para apreciação nesta
segunda instância administrativa dois fatores que compõem o saldo negativo de CSLL: (i) o
valor da CSLL devida; e (ii) as parcelas de estimativas cujas compensações com créditos
anteriores não foram homologadas.
CSLL devida.
Neste ponto, tenho que a DRJ/RJO tratou a questão de forma correta. A
retificação da DIPJ para reduzir o montante da CSLL devida deve ser suportada pela escrituração
contábil e fiscal, com lastro em documentação hábil e idônea.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão-somente a
DIPJ onde consta o débito que alega ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-
se de uma declaração unilateral de informações de interesse da administração tributária. Para dar
suporte à alegação de que o débito de estimativa de CSLL é inferior ao declarado na DIPJ
original, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
ocorrência de erro de fato, é de se considerar o montante de CSLL devida conforme a DIPJ
original.
Estimativas compensadas.
Neste ponto, penso que a decisão de piso deve ser reformada.
Esta Turma tem jurisprudência firmada no sentido de que as estimativas
compensadas por meio de DCOMP devem compor o saldo negativo, mesmo que os respectivos
processos ainda estejam pendente de julgamento, nos termos do Parecer COSIT no 02/2018, cuja
ementa transcrevo abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se
efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas
devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o,
30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77 (grifei).
Neste sentido, colaciono alguns precedentes:
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉ DITO DE
PERÍODO ANTERIOR. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de
IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de períodos anteriores, caso
tais compensações tenham sido ob jeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão CARF no 1401-
004.371, de 17/06/2020).

PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ES
TIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalend o ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito. (Acórdão CARF no 1401-004.362, de
16/06/2020).

Assim, é de se deferir que as estimativas compensadas por meio de DCOMP com
créditos anteriores componham integralmente o saldo negativo de CSLL, mesmo que as
respectivas compensações não tenham sido integralmente homologadas.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Destarte, o saldo negativo de CSLL em 2011 reconhecido neste voto soma R$
241.330,44, conforme tabela abaixo :

Contribuinte
DRJ/RJO
Voto
CSLL devida
R$184.228,63
R$251.917,28
R$251.917,28
Estimativas pagas
R$315.613,49
R$315.613,49
R$315.613,49
Estimativas compensadas
R$177.634,23
R$146.978,89
R$177.634,23
Saldo a pagar / saldo credor
-R$309.019,09
-R$210.675,10
-R$241.330,44

É mister, portanto, reconhecer um crédito adicional no montante original de R$
30.655,34.
Conclusão.
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional decorrente de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2011, no valor original de
R$30.655,34 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital